Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. EMENTA. FUNDAMENTAÇÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade.
2. Verificada a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, faz-se imprescindível a modificação do julgado para aclarar a matéria ventilada.
3. Havendo condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de condená-lo ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Havendo contradição entre a ementa e a fundamentação, acolhe-se os embargos para suprir a contradição existente.
5. Embargos de declaração do autor providos, sem efeitos modificativos.
6. Embargos de declaração do réu providos, com efeitos modificativos.